Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL FINANCIADO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO POSTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS FIRMADA COM O RÉU. RISCO VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inviável condenar o réu a indenizar os danos causados à autora por conduta atribuída a terceiro que não integra a lide, sobretudo ante a inexistência da alegada cláusula de intransmissibilidade de direitos.
2. A ausência de inadimplemento contratual por parte do réu aliada à demonstração de que a negativação do nome da apelante decorreu de risco voluntariamente assumido e previsível nos contratos conhecidos como “de gaveta” – em que não há subrogação formal e legal entre o devedor originário e o cessionário –, não há que se falar em dano moral.
3. É permitida a correção, de ofício, de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios (CPC, no art. 494, I).
4. Recurso conhecido e não provido.